Tribunal: TCU
Processo: 016.524/2007-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio que se destinava à montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais do Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Lauro Sérgio de Figueiredo, Paulo Ramiro Perez Toscano e Francisco Pessoa Furtado, em face do Acórdão 489/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento para reconhecer a prescrição intercorrente e, em razão disso, tornar sem efeito o Acórdão 489/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.